Tribunal: TRF3
Processo: 5006398-08.2022.4.03.6103
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: INES VIRGINIA PRADO SOARES
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
104/549)

5006398-08.2022.4.03.6103

DJEN Data: 06/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargadora Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES

DJEN DATA: 06/05/2026

Julgamento: 04/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5006398-08.2022.4.03.6103

RELATOR: INES VIRGINIA PRADO SOARES

APELANTE: JOAO BATISTA LEMES, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: CLEONI MARIA VIEIRA DO NASCIMENTO PEREIRA - SP178569-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, JOAO BATISTA LEMES

ADVOGADO do(a) APELADO: CLEONI MARIA VIEIRA DO NASCIMENTO PEREIRA - SP178569-N

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ATIVIDADE ESPECIAL. PROVA TÉCNICA. PPP. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. REAFIRMAÇÃO DA DER. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO. EMBARGOS DO INSS REJEITADOS. EMBARGOS DA PARTE AUTORA ACOLHIDOS.I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo INSS e pela parte autora em face de acórdão que reconheceu atividade especial e concedeu benefício previdenciário mediante reafirmação da DER, sendo alegada, pelo INSS, omissão quanto à necessidade de comprovação técnica da exposição a agentes nocivos, e, pela parte autora, erro material na fixação da data de reafirmação da DER.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão no acórdão quanto à exigência de prova técnica idônea para reconhecimento de atividade especial após 28/04/1995; (ii) estabelecer se há erro material na fixação da data de reafirmação da DER no dispositivo do julgado.III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão enfrenta expressamente a necessidade de comprovação da atividade especial, reconhecendo que a conclusão se baseia em conjunto probatório formado por PPP e prova técnica emprestada, não exclusivamente em prova testemunhal.

A prova testemunhal possui caráter meramente complementar, não sendo fundamento exclusivo para o reconhecimento da especialidade, afastando violação aos arts. 57 e 58 da Lei no 8.213/91.

A exigência de formalidades administrativas do LTCAT não se impõe no âmbito judicial, sendo suficiente prova técnica com descrição adequada das condições de trabalho.

O PPP goza de presunção de veracidade, não podendo o segurado ser prejudicado por eventual irregularidade formal atribuível ao empregador, sobretudo quando corroborado por outros elementos probatórios.

A alegação do INSS revela mero inconformismo, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade no julgado.

A fixação da data de reafirmação da DER em momento anterior ao requerimento administrativo configura erro material evidente.

O conjunto probatório demonstra que os requisitos para o benefício foram implementados em 20/03/2019, sendo essa a data correta da reafirmação.

O erro material pode ser corrigido de ofício, sem modificação do conteúdo decisório, nos termos do art. 494, I, do CPC.IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos do INSS rejeitados e embargos da parte autora acolhidos.

Tese de julgamento: 1. A comprovação da atividade especial após 28/04/1995 pode ser realizada por conjunto probatório que inclua PPP e prova técnica, sendo a prova testemunhal apenas complementar. 2. O PPP possui presunção de veracidade, não podendo o segurado ser prejudicado por irregularidades formais imputáveis ao empregador. 3. Erro material na fixação da data de reafirmação da DER pode ser corrigido de ofício quando incompatível com os elementos dos autos.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 494, I; Lei no 8.213/91, arts. 57 e 58.

Jurisprudência relevante citada: Não indicada.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5006398-08.2022.4.03.6103

RELATOR: INES VIRGINIA PRADO SOARES

APELANTE: JOAO BATISTA LEMES, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: CLEONI MARIA VIEIRA DO NASCIMENTO PEREIRA - SP178569-N

ADVOGADO do(a) APELADO: CLEONI MARIA VIEIRA DO NASCIMENTO PEREIRA - SP178569-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, JOAO BATISTA LEMES

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA FEDERAL INÊS VIRGÍNIA (RELATORA):Trata-se de embargos de declaração opostos pelo INSS e por João Batista Lemes, com fundamento no art. 1.022 do Código de Processo Civil, em face de acórdão constante do ID 352706262.

O INSS sustenta a ocorrência de omissão no julgado quanto à necessidade de comprovação técnica da exposição a agentes nocivos para fins de reconhecimento de atividade especial, especialmente no período de 29/04/1995 a 12/04/2002. Alega que o acórdão teria admitido, de forma indevida, o reconhecimento da especialidade com base em prova testemunhal e em PPP desprovido de indicação de responsável técnico habilitado, em afronta ao art. 58, § 1o, da Lei no 8.213/91. Requer, assim, o saneamento da omissão apontada, inclusive para fins de prequestionamento dos dispositivos legais invocados.

Por sua vez, a parte autora sustenta a existência de erro material no dispositivo do acórdão, no que se refere à data de reafirmação da DER. Aduz que, embora a fundamentação tenha reconhecido corretamente o direito à reafirmação para fins de concessão do benefício com coeficiente integral, o dispositivo consignou, equivocadamente, a data de 17 de março de 2017. Argumenta que tal marco é incompatível com os autos, uma vez que a DER originária é de 11/03/2019, sendo impossível a reafirmação para data anterior, e que o pedido acolhido refere-se à reafirmação em 20 de março de 2019, quando implementados os requisitos legais. Requer, assim, a correção do erro material, com a adequação do dispositivo.

É O RELATÓRIO.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA FEDERAL INÊS VIRGÍNIA (RELATORA): Conheço dos embargos de declaração, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade, nos termos do art. 1.022 do CPC.

Embargos de declaração do INSS

A Autarquia sustenta a ocorrência de omissão quanto à necessidade de comprovação técnica da exposição a agentes nocivos, especialmente no período posterior a 28/04/1995, bem como a impossibilidade de reconhecimento da especialidade com base em prova testemunhal e PPP desacompanhado de indicação de responsável técnico habilitado.

No entanto, o acórdão embargado enfrentou expressamente a matéria ao consignar que, após 28/04/1995, a comprovação da especialidade não se deu exclusivamente por prova testemunhal, mas sim pelo conjunto probatório composto por PPP regularmente apresentado e por prova técnica emprestada oriunda da Justiça do Trabalho, considerada idônea e compatível com as atividades exercidas pelo segurado.

Restou igualmente assentado que a prova testemunhal, quando existente, possui caráter meramente complementar, não constituindo fundamento exclusivo para o reconhecimento da atividade especial, afastando, assim, a alegada violação aos arts. 57 e 58 da Lei no 8.213/91.

O julgado também consignou que não se exige, no âmbito judicial, a estrita observância das formalidades administrativas próprias do LTCAT, sendo suficiente que a prova técnica apresente descrição adequada das condições de trabalho, conforme entendimento consolidado desta 7a Turma.

Quanto à alegação de invalidade do PPP por ausência de responsável técnico, cumpre destacar que o acórdão adotou a orientação segundo a qual se presume a veracidade das informações constantes do documento, não podendo o segurado ser prejudicado por eventual irregularidade formal atribuível ao empregador ou à fiscalização estatal, sobretudo quando corroborado por outros elementos probatórios.

Verifica-se, portanto, que a pretensão do INSS traduz mero inconformismo com o resultado do julgamento, não se evidenciando qualquer omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada.

Embargos de declaração da parte autora

A parte autora aponta erro material no dispositivo do acórdão quanto à data de reafirmação da DER, fixada em 17 de março de 2017.

De fato, conforme se extrai dos próprios fundamentos do acórdão, a reafirmação da DER foi reconhecida com o objetivo de assegurar ao segurado o direito ao melhor benefício, tendo sido expressamente considerada a implementação dos requisitos em momento posterior ao requerimento administrativo originário, ocorrido em 11/03/2019.

Todavia, a fixação da data de 17/03/2017 revela-se incompatível com os elementos constantes dos autos, porquanto anterior à própria DER, configurando evidente erro material.

Com efeito, a análise do conjunto probatório demonstra que o implemento dos requisitos para a concessão do benefício mais vantajoso ocorreu em 20/03/2019, data indicada pela parte autora e compatível com a evolução do tempo de contribuição reconhecido no julgado.

Trata-se, portanto, de erro material passível de correção de ofício, sem alteração do conteúdo decisório, nos termos do art. 494, I, do CPC.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração opostos pelo INSS e acolho os embargos de declaração da parte autora, para corrigir erro material no dispositivo do acórdão, a fim de que conste como data de reafirmação da DER o dia 20 de março de 2019, mantidos os demais termos do julgado.

É O VOTO.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ATIVIDADE ESPECIAL. PROVA TÉCNICA. PPP. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. REAFIRMAÇÃO DA DER. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO. EMBARGOS DO INSS REJEITADOS. EMBARGOS DA PARTE AUTORA ACOLHIDOS.I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo INSS e pela parte autora em face de acórdão que reconheceu atividade especial e concedeu benefício previdenciário mediante reafirmação da DER, sendo alegada, pelo INSS, omissão quanto à necessidade de comprovação técnica da exposição a agentes nocivos, e, pela parte autora, erro material na fixação da data de reafirmação da DER.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão no acórdão quanto à exigência de prova técnica idônea para reconhecimento de atividade especial após 28/04/1995; (ii) estabelecer se há erro material na fixação da data de reafirmação da DER no dispositivo do julgado.III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão enfrenta expressamente a necessidade de comprovação da atividade especial, reconhecendo que a conclusão se baseia em conjunto probatório formado por PPP e prova técnica emprestada, não exclusivamente em prova testemunhal.

A prova testemunhal possui caráter meramente complementar, não sendo fundamento exclusivo para o reconhecimento da especialidade, afastando violação aos arts. 57 e 58 da Lei no 8.213/91.

A exigência de formalidades administrativas do LTCAT não se impõe no âmbito judicial, sendo suficiente prova técnica com descrição adequada das condições de trabalho.

O PPP goza de presunção de veracidade, não podendo o segurado ser prejudicado por eventual irregularidade formal atribuível ao empregador, sobretudo quando corroborado por outros elementos probatórios.

A alegação do INSS revela mero inconformismo, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade no julgado.

A fixação da data de reafirmação da DER em momento anterior ao requerimento administrativo configura erro material evidente.

O conjunto probatório demonstra que os requisitos para o benefício foram implementados em 20/03/2019, sendo essa a data correta da reafirmação.

O erro material pode ser corrigido de ofício, sem modificação do conteúdo decisório, nos termos do art. 494, I, do CPC.IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos do INSS rejeitados e embargos da parte autora acolhidos.

Tese de julgamento: 1. A comprovação da atividade especial após 28/04/1995 pode ser realizada por conjunto probatório que inclua PPP e prova técnica, sendo a prova testemunhal apenas complementar. 2. O PPP possui presunção de veracidade, não podendo o segurado ser prejudicado por irregularidades formais imputáveis ao empregador. 3. Erro material na fixação da data de reafirmação da DER pode ser corrigido de ofício quando incompatível com os elementos dos autos.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 494, I; Lei no 8.213/91, arts. 57 e 58.

Jurisprudência relevante citada: Não indicada.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração opostos pelo INSS e acolher os embargos de declaração da parte autora, para corrigir erro material no dispositivo do acórdão, a fim de que conste como data de reafirmação da DER o dia 20 de março de 2019, mantidos os demais termos do julgado, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

INES VIRGINIA

Relatora do Acórdão